Tribunal: TJSP
Processo: 0008990-38.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008990-38.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO NASCIMENTO DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/8
Voto no 9.611
Agravo em execução no 0008990-38.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Danilo Nascimento da Cruz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão
da ordem e disciplina. Palavra dos agentes de
segurança penitenciária. Validade. Prova segura.
Sanção coletiva. Inocorrência. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Danilo
Nascimento da Cruz contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente

DEECRIM 5a RAJ, que reconheceu a ocorrência de falta grave e
anotou suas consequências legais (fls. 235/238).
O agravante pleiteia a absolvição da falta disciplinar por
ausência de provas ou a desclassificação para falta de natureza
média e redução da perda dos dias remidos para apenas um
dia (fls. 01/15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/8
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 19/25).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 26.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
ofertou
parecer
pelo
improvimento do agravo (fls. 249/252).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o recorrente cumpria pena na
Penitenciária “ASP Adriano Aparecido De Pieri” de Dracena no
regime fechado, e no dia 12 de setembro de 2018, na
companhia dos sentenciados Maurício Alves dos Santos, Juan
dos Santos Melo; Vinicius Góes da Silva, Endres da Cruz
Martins, Israel Pereira da Soledade, Dionatan Maioto Pissolato,
Gusravo Freire dos Santos, Hebert Ferreira Mendes, Rebert
Gabriel Siqueira, Vinicius de Oliveira Winkler, Luis Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/8
dos Santos, Wellington Luiz dos Santos, Matheur Galileu
Cardoso, Gilmar Francisco dos Santos, Gilson Oliveira Matos,
Guilherme Henrique Alvino, Mauricio Ferreira de Andrade,
Geraldo de Araujo Junior, Luiz Eduardo de Freiras Livorate,
Daniel Soares da Silva, Jackson Santos Silveira, Ginaldo
Francisco da Silva Júnior, Luiz Henrique Brito Vitalino,
Francisco Maurilio Martins da Silva, Fernando Fernandes do
Nascimento, Daniel dos Santos Silva, Bruno Aparecido Pereira
dos Santos, Guilherme Vieira Martins, David dos Santos da
Silva, Ricardo de Jesus Petersen, incitou movimento de
subversão da ordem e disciplina, intitulando-se como
liderança no interior dos pavilhões habitacionais, determinando
aos demais sentenciados a voltarem-se contra as normas
internas, bem como recusando-se a cumprir os procedimentos
adotados pelo estabelecimento penitenciário.
Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, os
agentes penitenciários Tiago de Souza Santos e Marcos Roberto
Pompílio foram ouvidos e afirmaram que o agravante e os
demais sentenciados apresentam-se como líderes dos pavilhões
e incitam a massa carcerária a descumprir ordens do
estabelecimento prisional. Esclareceram que são de difícil trato
e reiteradamente insurgem-se contra as normas internas,
fazendo reivindicações descabidas e ameaçando determinar aos
demais sentenciados que realizem rebeliões caso não sejam
atendidos (fls. 67/68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/8
O agravante, por sua vez, disse que não incitou os
demais sentenciados e que habitava o pavilhão há apenas 15
dias (fl.95).
Observo que não há motivos para duvidar das palavras
dos agentes de segurança penitenciária, pois prestaram suas
declarações
cientes
das
consequências
administrativas
decorrentes da violação de seus deveres funcionais. Foram
coerentes e firmes no quanto afirmaram. Ademais, inexiste
prova de que pretendiam prejudicar o sentenciado.
A prova, portanto, autoriza afirmar que o agravante fazia
parte de movimento de incitação de outros sentenciados ao
descumprimento reiterado de normas internas, não havendo
que se falar em desclassificação para falta disciplinar de
natureza média.
Pondero que, ao contrário do alegado pela defesa, não há
que se falar em sanção coletiva, vedada pelo artigo 45, § 3o, da
Lei de Execuções Criminais, mas, sim, em autoria coletiva,
porque os ocupantes do pavilhão habitado pelo agravante
também
praticaram
a
mesma
conduta,
perfeitamente
individualizada em relação a cada um deles, e o fizeram livres
de qualquer coação.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/8
“(...) 3. A alegada sanção de natureza coletiva foi afastada na
medida em que o paciente estava entre os 12 sentenciados que
praticaram a falta disciplinar, todos ocupantes da mesma cela, o
que caracteriza hipótese de autoria coletiva, e não de sanção
coletiva. 4. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta,
classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da
configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua
desclassificação para falta de natureza média demandaria o
reexame de matéria fático-probatória dos autos, incabível em
habeas corpus. 5. A perda dos dias remidos em grau máximo
encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nos
motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, bem
como na pessoa do faltoso, não havendo, assim, falar em falta
de fundamentação idônea. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no HC 408.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe 16/04/2018).

Estão descritos nominalmente nos termos de declarações
dos agentes de segurança penitenciária todos os ocupantes da
referida cela, dentre eles o agravante, como participantes do
movimento de subversão à ordem e à disciplina do
estabelecimento prisional.
Necessária, portanto, a manutenção da falta disciplinar
de natureza grave reconhecida pelo Juízo das Execuções.
Passa-se à análise dos efeitos da falta grave corretamente
homologada.
A perda dos dias remidos foi decretada em observância
ao disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que
dispõe: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 7/8
recomeçando a contagem a partir da data da infração
disciplinar”.
No caso, não se pode desprezar que, dentre as faltas
graves, a conduta do agravante afetou a ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional, de tal forma que se mostra adequada
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Ressalta-se
estar
pacificado
o
entendimento
jurisprudencial no sentido de que a prática de falta disciplinar
de natureza grave constitui causa interruptiva do tempo de
cumprimento de pena para o fim de obtenção do benefício da
progressão de regime prisional.
O reinício da contagem do prazo para a obtenção do
benefício da progressão de regime prisional decorre do artigo
118, I, da Lei de Execuções Penais.
Sobre o tema, lembra-se a Súmula n° 534 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (DJe 15/06/2015).
Sendo assim, necessária a interrupção da contagem de
prazo para a progressão de regime, que passa a ter como marco
inicial o dia do cometimento dessa falta grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008990-38.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 8/8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo,
mantendo-se a r. decisão impugnada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator